Tribunal: TJDFT
Processo: 0713763-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713763-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DA COSTA SANTANA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aline da Costa Santana contra a decisão de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela na ação de busca e apreensão n.o 0702059-47.2025.8.07.0009 (2a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida reside em analisar se estariam presentes (ou não) os requisitos para concessão da busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Decreto-Lei n.o 911/69). Eis o teor da decisão ora revista: Baixe-se a anotação de sigilo, considerando que não há amparo legal para restrição da publicidade no presente caso. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova da mora do devedor, com os documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do(a) Autor(a), na pessoa de um dos seus fiéis depositários indicados nos autos, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Junto com veículo e as chaves, deverão ser entregues ao Oficial de Justiça o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o Documento Único de Transferência (DUT). A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos do(a) autor(a) (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Caso resulte infrutífera a diligência ora determinada, certifique o oficial de justiça se a parte requerida reside no endereço constante do mandado. Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, caso em que deverá apresentar nova petição inicial, acompanhada de planilha atualizada do débito, bem como a via circulável do título executivo, se for o caso, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Autorizo desde já o cumprimento das diligências em sigilo, a fim de potencializar o êxito da medida. Caso a parte autora comprove por meio de fotos a localização do veículo, autorizo o cumprimento prioritário do mandado, ficando desde já indeferido o cumprimento urgente e em regime de plantão, já que tal hipótese deve ser destinada exclusivamente às hipóteses em que se comprove risco de perecimento de direitos ligados à vida e à integridade física de pessoas. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem e, após, CITE o réu, no endereço indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial, nos termos dos artigos 846 caput, e 846, § 2° do CPC e seguintes e 212, §§ 1o e 2o do CPC. Encaminhe-se o presente mandado, o qual deverá conter as seguintes advertências: 1- O(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4-A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. 5- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 6- O prazo para apresentar defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 7- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o que disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 8- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum. Outrossim, fica o (a) Requerente advertido de que o veículo não poderá sair do DF durante o prazo para pagamento da integralidade da dívida sem prévia comunicação deste Juízo, a fim de possibilitar eventual restituição do bem. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o Contrato da notificação se refere a outro contrato de financiamento, alheio aos autos, fato perceptível pelo número do contrato diferente”; (b) “o número do contrato constante na notificação não é referente ao contrato de financiamento que está sendo executado” [...] “situação que por si gera a invalidade da condição de “constituído in mora”; (c) “o contrato apontado na exordial como fundamento do suposto inadimplemento foi objeto de renegociação entre as partes, o que ensejou a novação da obrigação originalmente pactuada”; (d) “o Contrato Aditivo de n° 645285625, instrumento este essencial para a perfeita compreensão da relação jurídica atual entre as partes, não foi acostado aos autos pela parte autora, tornando a pretensão jurídica deduzida inexigível à luz do ordenamento jurídico vigente”; (e) “além de haver renegociação e novação, a ausência do Contrato Aditivo ou outro documento que represente a nova relação contratual impede qualquer verificação quanto à origem, validade, exigibilidade e liquidez da obrigação alegada pela parte autora”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a liminar concedida e a extinção do processo sem resolução do mérito. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito vindicado se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob a fundamentação de “constituição em mora” da parte devedora. Pois bem. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (Decreto-Lei 911/1969 – art. 3o) [g.n.]. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a numeração do contrato constante na notificação enviada ao endereço da devedora (contrato n.o 20039803901 - id 225363107) não externa a necessária vinculação com o número do contrato colacionado aos autos (contrato n.o 603035337 - id 225363105) e, portanto, não teria cumprido com a sua finalidade (constituição da devedora em mora). Em outros termos, existiria um vício formal da própria notificação que seria antecedente ao seu envio para o endereço da parte devedora, circunstância que infirmaria a constituição em mora necessária à concessão liminar do pedido de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Nesse quadro fático e processual, a considerar a existência de vício formal na notificação enviada ao endereço da devedora, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que o oficial de justiça já teria dado cumprimento a medida liminar de busca e apreensão do veículo (id 232071784). Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERSO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da mora do devedor é elemento indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado, sendo um pressuposto processual para esse fim, conforme preleciona a Súmula 72 do STJ e o art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. 2. Havendo divergência entre o número da operação da cédula de crédito bancário apresentado na notificação extrajudicial e o constante no contrato firmado entre as partes, não se mostra válida a notificação para constituir o devedor em mora, ademais se da notificação encaminhada não constam dados suficientes para a identificação da correspondente cédula de crédito bancária. 3. Diante do não cumprimento da determinação de emenda, correto o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJDFT, acórdão 1942656, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 21.11.2024). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. MORA. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. NUMERAÇÃO DO CONTRATO INDICADA NA NOTIFICAÇÃO E NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciadas em inadimplemento de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira a teor do que dispõe o artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o enunciado no 72: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” 2. A fim de cumprir o requisito previsto no artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei 911/1969 e viabilizar o regular processamento da ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato havido entre as partes e inadimplido pelo devedor, permitindo a identificação exata da origem da dívida. 3. A notificação extrajudicial que conste numeração de contrato distinto do constante na cédula de crédito bancário não se revela apta a comprovar a mora da devedora. 4. De acordo com o artigo 321 do Código do Processo Civil, caso o juiz verifique que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades, determinará ao autor que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende-a ou a complete, sob pena de seu indeferimento. 5. Nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso I, e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, é acertada a sentença que indefere a petição inicial e extingui o processo quando o autor, embora intimado, não cumpre adequadamente a determinação de emenda. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1940192, 0704759-27.2024.8.07.0010, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 19/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO INFORMADO NA NOTIFICAÇÃO E O NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO PACTUADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. 1. No rito especial das ações de busca e apreensão, previsto no Decreto-lei no 911/69, exige-se a comprovação da mora do devedor por meio de notificação extrajudicial, que constitui elemento indispensável para o ajuizamento da ação. 2. Quando a notificação extrajudicial faz menção à numeração de contrato diversa da numeração da cédula de crédito que deu origem à dívida perquirida, não é possível a correta individualização da obrigação. Em tais condições, a notificação extrajudicial não se presta ao desiderato de comprovar a mora do devedor fiduciário. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1869980, 0708167-56.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) Nutro, todavia, a concepção jurídica de que a restituição imediata do veículo à parte devedora poderia redundar em dano reverso após o efetivo estabelecimento do contraditório, dado que uma vez ordenada a devolução do bem, não poderia ser novamente recuperado. Desse modo, a situação demanda cautela por parte desta Relatoria para salvaguardar os interesses envolvidos até o contraditório ser perfectibilizado e as questões serem decididas no mérito. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro, tão somente, o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator